Tribunal: TJPA
Processo: 0801102-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801102-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: RIAN BRUNO PINHEIRO MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801102-57.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
ERICO ROCHA RANGEL, OAB/PA 32.575

PACIENTE: RIAN BRUNO PINHEIRO MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, V E VII C/C 70, DO CÓDIGO PENAL. (ROUBO CONSUMADO EM CONCURSO FORMAL).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA, O PACIENTE, NA COMPANHIA DE OUTROS INDIVÍDUOS,
MEDIANTE USO DE ARMA BRANCA, MANTEVE AS VÍTIMAS DOMINADAS EM SUA RESIDÊNCIA POR MAIS DE TRÊS HORAS, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, ENQUANTO SUBTRAÍAM SEUS BENS E PERTENCES, O QUE DEMONSTRA INTIMIDADE DO ACUSADO COM A CRIMINALIDADE.

DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2. DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE CENTO E QUARENTA E TRÊS DIAS, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA MARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA,
VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS,
IN CASU
, O PACIENTE JÁ FOI CITADO E APRESENTOU RESPOSTA A ACUSAÇÃO, NO ENTANTO ESTÃO PENDENTES AS RESPOSTAS DOS OUTROS DENUNCIADOS, HAVENDO INFORMAÇÕES DE QUE UMA NÃO FOI ENCONTRADA (ENDEREÇO INCERTO) E OUTRO EM QUE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMA DE SEU FALECIMENTO. ASSIM, A MULTIPLICIDADE DE RÉUS DECERTO JUSTIFICA A MAIOR DILAÇÃO NO CUMPRIMENTO EFETIVO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

3.
DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
NÃO CONHECIMENTO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO.
INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR
HABEAS CORPUS
DEDUZIDO PERANTE ESTE TRIBUNAL.

VERIFICA-SE QUE O PACIENTE IMPETROU ANTERIORMENTE HABEAS CORPUS Nº 0815762-90.2022.8.14.0000, PERANTE ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, SOB OS MESMOS ARGUMENTOS AQUI TRAZIDOS, CUJA DECISÃO DEU-SE PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM (JULGADO EM 16/12/2022). ASSIM, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E JULGADA, SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS FATOS OU FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DEIXO DE TECER MAIORES COMENTÁRIOS E JUÍZO DE VALOR SOBRE O TEMA ENFOCADO, VEZ QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 07 de março de 2023 e término no dia 09 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 09 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RIAN BRUNO PINHEIRO MIRANDA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801221-83.2022.8.14.0022, pela suposta prática do crime de roubo qualificado.

Narra o impetrante (fls. 03/12, ID nº 12529864),
que o paciente
foi preso em
flagrante, no dia 13/09/2022
, por suposta prática de roubo. Os fatos, segundo Autoridade Policial,
ocorreram em 12/09/2022
. Em 15/09/2022, foi
convertida a prisão em flagrante
em preventiva, do Paciente, sob
fundamento genérico
da gravidade abstrata da garantia da ordem pública.

Em 10/12/2022, a Prisão Preventiva alcançou o marco
de 90 dias
. Em 06/01/2023, a Defesa técnica, peticionou pedido de revisão da prisão preventiva, com consequente revogação ou sua substituição, por medidas cautelares diversas da prisão. Em 30/01/2023,
o Juízo negou
o pedido de revisão e/ou substituição da segregação cautelar, por medida restritiva diversa. Dessa forma, a Defesa alega que o decreto de prisão preventiva foi
fundamentado com conceitos jurídicos
indeterminados, capazes de serem utilizados para justificar qualquer ato judicial e que, o modelo usado para a decisão foi o mesmo utilizado para negar o primeiro pedido, feito pela defesa do Paciente, requerendo a Revogação ou Relaxamento da Prisão Preventiva.

Alegou ainda existência de
excesso de prazo.
A prisão preventiva foi efetivada em 13/09/2022 e que, embora o paciente já tenha sido citado e
oferecido Resposta à Acusação.
Não existe data marcada, para a instrução e julgamento do feito.

Diante disso, pugna liminarmente pela concessão liminar da ordem, com a revogação da custódia, expedição do competente Alvará de Soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Recebidos os autos,
deneguei a liminar
(fls. 48/49, ID nº 12631934), ocasião que solicitei as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

57/58, ID nº 12714655), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Consta dos autos que o paciente
RIAN BRUNO PINHEIRO MIRANDA
e mais dois outros acusados foram presos no dia 13/09/2022, após terem sido identificados por duas vítimas como autores de roubo em uma residência, durante o qual as vítimas foram “amarradas”, e mantidas sob grave ameaça por cerca de três horas, tendo sido subtraídos diversos bens (televisão, frigideira, aspirador de pó...), inclusive uma motocicleta e um automóvel, além de transferências bancárias por meio de pix. Abordado por policiais, o paciente confessou o crime e indicou onde os bens e os demais suspeitos estariam.

- Em 15/09/2022, houve decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo-a em preventiva, em suma, sob a alegação de se garantir a ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, como forma de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça. Ademais, alinhavou-se que o
modus operandi
do crime evidenciou a periculosidade dos flagranteados, na medida em que a ação criminosa foi supostamente praticada por três autuados e outros quatro indivíduos não identificados (concursos de agentes), mediante uso de arma branca, mantendo as vítimas dominadas em sua residência por cerca de três horas e meia, sob violência e grave ameaça, enquanto subtraíam seus bens e pertences.

- Em 15/09/2022, houve pedido de liberdade provisória.

- Em 14/10/2022, houve o oferecimento da denúncia e o Ministério Público se manifestou contrário ao pedido de liberdade provisória por estarem presentes indícios suficientes de autoria, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

- Ademais o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça, com o uso de arma de fogo.

- Em 04/11/2022, houve o recebimento da denúncia e foi negado o pedido de revogação da prisão.

- Em 06/01/2023 houve pedido de revisão da Prisão Preventiva, tendo em vista não mais subsistirem os motivos ensejadores da prisão custódia cautelar.

- O
Parquet
se manifestou contrário ao pedido.

- Em 30/01/2023, foi negado o pedido de revogação de prisão do paciente.

- O paciente já apresentou resposta à acusação, mas, estão pendentes as respostas dos outros denunciados, havendo informações de que uma que ainda não encontrada (endereço incerto) e outro em que a certidão do oficial de justiça informa o falecimento. Assim, a multiplicidade de réus decerto justifica a maior dilação no cumprimento efetivo de todas as diligências necessárias ao devido processo legal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 85/89, ID nº 12744452), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa
, por
excesso de prazo da cautelar,
bem como, pela aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão e
condições pessoais favoráveis
à concessão da liberdade.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve sua prisão preventiva, no dia 30/01/2023:

“(...) Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o depoimento das testemunhas que presenciaram o delito, evidencia a prática do crime que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por ele, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade do acusado, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada pelo acusado na companhia e/ou sob ordem dos demais denunciados (concursos de agentes), mediante uso de arma branca, mantendo as vítimas dominadas em sua residência por cerca de três horas e meia, sob violência e grave ameaça, enquanto subtraíam seus bens e pertences, o que demonstra intimidade do acusado com a criminalidade. (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Assim, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Ressalte-se que o suposto delito em questão é doloso e punido com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, e nenhuma outra medida cautelar prevista no CPP foi suficiente para acautelar a ordem pública.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de roubo qualificado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 143 dias, sem que tenha sido designado audiência de instrução e julgamento, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, estando aguardando a citação dos demais acusados no processo.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Importante ressaltar que segundo informações da autoridade coatora, o paciente já foi citado e apresentou resposta a acusação, no entanto estão pendentes as respostas dos outros denunciados, havendo informações de que uma não foi encontrada (endereço incerto) e outro em que a certidão do oficial de justiça informa de seu falecimento. Assim, a multiplicidade de réus decerto justifica a maior dilação no cumprimento efetivo de todas as diligências necessárias ao devido processo legal.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgados dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA
. Inexistência de desídia por parte do Poder Judiciário na condução da ação penal. Feito com regular processamento na origem. Atuação judiciária dentro dos limites da razoabilidade. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental não provido.
(HC 191344 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 653.267/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA - FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE OCORRERÁ ANTES DE 180 DIAS DA PRISÃO DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DO PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA – QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO DA CAUSA - ORDEM DENEGADA
. Inviável o reconhecimento do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, vez que a audiência de instrução e julgamento restará realizada antes do paciente completar 180 dias preso. Prazo adotado como referência por este Eg. Tribunal de Justiça. A negativa de autoria é questão atinente ao mérito da causa, razão pela qual não é possível a sua análise em sede de Habeas Corpus.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.255612-8/000, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

3.
DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

O pedido formulado no presente
writ
já foi objeto de
análise em outro Habeas Corpus registrado sob o nº 0802282-79.2021.8.14.0000, o qual foi julgado pela Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 16/12/2022, que, à unanimidade, acordou pelo seu conhecimento, mas, no mérito, pela denegação da ordem.

Na oportunidade, mais uma vez, a Defesa almeja a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, bem como alega condições pessoais favoráveis à concessão de liberdade do ora paciente, repetindo as teses já debatidas, como se vê, a Defesa não traz elementos novos para análise, apenas questiona os fundamentos das decisões que não atenderam aos seus interesses, razão pela qual não conheço, sob pena de constranger a segurança jurídica.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em habeas corpus, salvo com base em fatos ou fundamentos novos, o que não ocorre no presente caso.

Vejamos a Ementa do acórdão em questão:

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II, V, E VII C/C ART. 159, § 1º E § 2º C/C ART. 70 DO CPB.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
APÓS TER SIDO IDENTIFICADO PELA VÍTIMA COMO SENDO UM DOS AUTORES DO CRIME, O PACIENTE FOI ABORDADO PELA EQUIPE POLICIAL EM VIA PÚBLICA, OCASIÃO EM QUE CONFESSOU A PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO MAJORADO OCORRIDO NO DIA ANTERIOR, BEM COMO APONTOU SEUS COMPARSAS E A LOCALIZAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, MUITO MENOS EM PROVAS ENVENENADAS.

NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE AO JUIZ E NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
MERA IRREGULARIDADE.
O ATRASO SE DEU EM DECORRÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA PJE, ASSIM COMO A AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO ENSEJA A NULIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, SE OBSERVADOS OS DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POR OUTRO LADO, CONVERTIDA A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, RESTA SUPERADA A QUESTÃO.

CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE A AUTORIDADE POLICIAL REPRESENTOU PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ADEMAIS, AINDA QUE A PRISÃO PREVENTIVA TIVESSE SIDO DECRETADA SEM QUE HOUVESSE REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL, A IRREGULARIDADE ESTARIA SANADA EM FACE DA EXTERIORIZAÇÃO MINISTERIAL, MESMO QUE POSTERIOR À DECISÃO OBJURGADA, POIS O PROMOTOR DE JUSTIÇA SE PRONUNCIOU PELA CIÊNCIA E LEGALIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
. TANTO A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA COMO A QUE A MANTEVE SE MOSTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, ESTANDO BEM DELINEADOS O FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, EM PARCERIA COM OUTROS 06 INDIVÍDUOS
, MEDIANTE USO DE ARMA BRANCA, MANTEVE AS VÍTIMAS DOMINADAS EM SUA RESIDÊNCIA POR CERCA DE TRÊS HORAS E MEIA, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, ENQUANTO SUBTRAÍAM SEUS BENS E PERTENCES,
INCLUSIVE UMA MOTOCICLETA E UM AUTOMÓVEL, ALÉM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE PIX.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

IRRELEVÂNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO.
A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.
(STF - AgR RHC: 166216 SP - SÃO PAULO 0191694-74.2018.3.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 22/04/2019).

Desta forma, não merece acolhimento as razões apresentadas pelo impetrante.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 10/03/2023